Tribunal: STF
Processo: Pet 13284
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 10/10/2018, nos autos da Ação Penal 935/AM, ACIR MARCOS GURGACZ foi condenado pela Primeira Turma desta CORTE à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 228 dias-multa no valor de 5 salários mínimos cada, aumentada a multa em 3 vezes, em razão da prática do delito previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, nos termos da seguinte ementa:



     



    “AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA – EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 20 DA LEI 7.492/1986. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU, NO PARTICULAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 04 (ANOS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas suficientes à condenação do réu, no que toca aos delitos do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e do art. 171, § 3º, do Código Penal, impõe-se a absolvição, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. O substrato probatório dos autos aponta, contudo, a prática, pelo acusado, do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, o qual se consuma com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial (INQ 2.725, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015; e AP 554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8.6.2015). 



    3. Não se exige, para a configuração do delito tipificado no art. 20 da Lei 7.492/1986, que seja comprovada a destinação dada aos valores obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados na finalidade prevista em lei ou no contrato já evidencia a utilização dos ativos para fim diverso. Nesse sentido: RHC 75.375, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001.



    4. Ação penal julgada procedente, em parte, com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986.



    5. Fixação de pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, por força da acentuada culpabilidade do réu, das circunstâncias em que cometido o crime e das consequências negativas do delito.”



    Quanto à pena multa, houve a sua homologação do valor devido de R$ 626.009,22 (seiscentos e vinte e seis mil e nove reais e vinte e dois centavos), apresentado pela contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como se autorizou o pagamento desse montante em 12 (doze) parcelas mensais (eDoc. 83, EP 26); todas devidamente quitadas, como sublinhado em meu voto no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 186, EP 26).



    Cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, com fundamento no art. 66, II, da Lei 7.210/1984, declarei extinta a punibilidade de ACIR MARCOS GURGACZ em 19/9/2022 (eDoc. 274, EP 26).



    Em 3/12/2024, ACIR MARCOS GURGACZ requereu sua reabilitação criminal em face de condenação ocorrida na AP 935/AM, de minha relatoria, aos argumentos de que (i) foi extinta a punibilidade há mais de 2 (dois) anos, (ii) realizou relevantes trabalhos no decorrer do cumprimento da reprimenda, (iii) todas as certidões negativas estão presentes, (iv) manteve domicílio no Brasil e (v) a pena de multa foi integralmente adimplida. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito pleiteado” (eDoc. 16).



    É o breve relato. DECIDO.



    Os requisitos para a reabilitação criminal atualmente encontram-se descritos nos arts. 93 e 94 do Código Penal, da seguinte forma:



    Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.



    Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.



    Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:



    I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;



    II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;



    III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.



    Ainda, o requerimento de reabilitação criminal deve ser instruído com diversas peças obrigatórias, dispostas no art. 744 do Código de Processo Penal:



    I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;



    II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;



    III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;



    IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;



    V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.



    Conforme relatado, nos autos da Execução Penal 26, a punibilidade foi declarada extinta em 19/9/2022, de modo que cumprido o requisito disposto no art. 94, caput, do Código Penal, consistente no transcurso de 2 (dois) anos da extinção de punibilidade.



    O requerente atualmente reside na Av. Marechal Rondon, 2727, Dois de Abril, Ji-Paraná/RO, motivo pelo qual cumpre o requisito de residir em território nacional, nos temos do art. 94, I, do Código Penal (eDOC 11).



    Em sequência, o requerente procedeu a juntada de certidões negativas de antecedentes criminais (eDoc. 9, fls. 5-9), estando cumprida a exigência do art. 744, I, do Código de Processo Penal.



    O requerente, igualmente, comprovou que ao longo do período de cumprimento de pena exerceu a presidência da Associação Nacional de Empresas de Transporte, além de ter elaborado diversos projetos no exercício do mandato de Senador da República (eDocs. 6-8), o que evidencia a presença suficiente de bom comportamento público e privado, nos termos do art. 94, II, do Código Penal.



    Por fim, conforme acima citado, o requerente recolheu multa no valor de R$ 626.009,22 (seiscentos e vinte e seis mil e nove reais e vinte e dois centavos), em 12 (doze) parcelas mensais, o que configura o cumprimento de requisito de ressarcimento do dano causado pelo crime, conforme art. 94, III, do Código Penal.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A hipótese é de deferimento. 



    A reabilitação é direito subjetivo do condenado, destinado a assegurar-lhe, por meio do sigilo imposto aos registros sobre seu processo e condenação, a completa a reintegração social.



    O seu reconhecimento se dá após o cumprimento do requisito temporal, com o transcurso de 2 (dois) anos após a extinção da pena, e a comprovação das demais condições estabelecidas pelo art. 94 do Código Penal, que incluem, além da prova do domicílio no Brasil durante esse período, o bom comportamento público e privado e a reparação do dano ou prova da absoluta impossibilidade de fazê-lo.



    No caso, todas essas condições encontram-se atendidas, destacando, o próprio Ministério Público Federal, que a reparação do dano foi promovida, ainda na fase investigativa, com a liquidação do financiamento”.



    Ressalte-se, por outro lado, conforme já decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que a reabilitação criminal não afasta a incidência do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade previsto na Lei Complementar nº 64/1990, 



    “Isso porque: (i) o art. 93 do Código Penal apenas faz referência aos efeitos secundários previstos no art. 92 do Código Penal, que não tratam de inelegibilidades; (ii) a Lei de Inelegibilidades é norma especial em relação ao Código Penal; e (iii) a Lei de Inelegibilidades é norma superveniente, relativamente ao Código Penal.” (Pet 8314/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe em 1º/6/2020).



    Diante do exposto, nos termos do art. 93, caput e parágrafo único, do Código Penal, DEFIRO o requerimento de reabilitação criminal de ACIR MARCOS GURGACZ (CPF nº 444.356.309-15).



    Intime-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    À Secretaria Judiciária para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente